Tribunal: TJPA
Processo: 0804934-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804934-93.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DANIEL DE ALENCAR MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E AUTO DE APREENSÃO. PRESUNÇÃO DE AUTORIA QUANDO O ACUSADO É FLAGRADO NA POSSE DA
RES FURTIVA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA VETORIAL DESFAVORÁVEL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 01 ano e 05 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista para adequação ao critério jurisprudencial da fração de 1/6 por vetorial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de receptação se comprova pelo auto de apreensão do veículo furtado, registros policiais e auto de entrega.

A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram o recorrente na posse do automóvel, corroborados pelas declarações da vítima e por vídeos que mostram o réu tentando acionar o veículo.

A negativa do acusado permanece isolada no conjunto probatório, não se sobrepondo às provas colhidas, sendo inaplicável o art. 386, VII, do CPP.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima e os depoimentos policiais, quando harmônicos e desprovidos de indícios de má-fé, possuem valor probatório suficiente para sustentar a condenação.

A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva gera presunção de autoria, invertendo o ônus de demonstrar causa justificadora, do qual a defesa não se desincumbiu.

A dosimetria da pena comporta revisão: embora correta a valoração negativa dos antecedentes, a exasperação deve observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula 23 do TJPA.

Redimensionada a pena para 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de receptação se comprovam pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, corroborada por depoimentos policiais e declaração da vítima.

A negativa de autoria isolada não afasta a condenação quando desamparada de prova robusta.

A exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação concreta para afastamento do parâmetro.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 180 e 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJ-CE, Apelação Criminal 0203647-47.2023.8.06.0300, Rel. Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 01.10.2024; TJ-CE, Apelação Criminal 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0804934-93.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA)

APELANTE: LUCAS DANIEL DE ALENCAR MENDES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Lucas Daniel de Alencar Mendes
apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de
reclusão
em regime inicial aberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, restando substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de liberdade
consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo crime tipificado no art. 180 do CP (receptação).

Oferecimento da denúncia – 20/04/2022 (ID
24609480
).

Recebimento da denúncia – 27/04/2022 (ID
24609486
).

Resposta à acusação – 13/05/2022 (ID
24609493
).

Sentença condenatória – 08/11/2024 (ID
24609526
).

Apelação – 19/12/2024 (ID
24609532).
Razões recursais – 16/01/2025 (ID
24609537
): absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP; reforma do cálculo dosimétrico com a redução da pena-base para que seja observada a fração de 1/6
por cada circunstância judicial reputada negativa; revisão da pena pecuniária estipulada.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 20/01/2025 (ID
24609540
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo – 12/02/2025 (ID
24820337
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no art. 180 do CP (receptação),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de exibição e apreensão de objeto correspondente a 01 (um) veículo FIAT UNO, vermelho, placa: JTG-9066 encontrado na posse do recorrente quando de sua prisão em flagrante (ID
24609277 - Pág. 12),
através do registro de declaração na delegacia
de repressão a furtos e roubos de veículos automotores
com registro de restrição de furto para o veículo referido (ID
24609277 - Pág. 15/16
), bem como por meio do auto de entrega (ID
24609277 - Pág. 19)
.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Denison de Jesus Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

A vitima costuma deixar seu veiculo na porta da sua casa, o que fez no dia 17 de março do corrente ano, deixando polo periodo vespertina; Que a noite a vítima foi dormir e hoje por volta das 07hs da manhã acordou e deu por falta do seu veículo, no que após constatar a furto, so dirigiu até a especializada de furtos de veículos e registrou o BOPC; Que em seguida acionou o CIOP e por volta das 14h:30min recebeu uma ligação da PM informando de que seu veiculo havia sado recuperado no Bairro do Telégrafo: que desta feita a vitima se deslocou até esta Seccional Urbana de Policia Civil para as providências cabíveis, o que foi feito (ID
24609277 - Pág. 13).

Oportuno acrescentar, que embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento (ID
24609511 - Pág. 1/3)
, os depoimentos das testemunhas em juízo corroboraram com as declarações prestadas pelo ofendido em sede de investigação policial, esclarecendo, a toda a prova, o fato narrado nos autos,
conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Patrick dos Santos Sousa Campos, policial militar,
narrou que estava em patrulhamento na Avenida Pedro Álvares Cabral, quando foi informado via CIOP da ocorrência de um possível furto de um veículo naquela localidade. Que em diligência ao endereço indicado e diante das informações quanto as características do veículo, a guarnição realizou a abordagem de um homem e uma mulher que estavam no interior do referido carro, tendo o primeiro dito que estava levando o automóvel para uma oficina mecânica a pedido de alguém, visto que o veículo tinha dado problemas. Que após procederem à consulta da placa do veículo, os policiais constataram que o automóvel havia sido furtado e em seguida entraram em contato com o proprietário que confirmou o crime. Que o dono do carro foi ao local e acionou um guincho para conduzir o veículo à delegacia para os procedimentos cabíveis. Disse que o casal foi encontrado vasculhando o interior do veículo, depois tomou conhecimento de vídeos que mostravam o réu tentando empurrar e acionar novamente o carro.

A testemunha Paolla Giovana Lima da Fonseca, policial militar,
disse que estavam em rondas pelas proximidades, quando receberam a informação via CIOP sobre a ocorrência do furto de um veículo. Que o réu disse que alguém pediu para que ele levasse o veículo para outro lugar. Que viram um vídeo em que o réu tentava empurrar o veículo (ID 24609526 - Pág. 3, grifos nossos).

Na fase policial, o acusado não confessou a prática criminosa (ID
24609277 - Pág. 29), e em juízo, manteve a negativa asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Em seu interrogatório, o réu LUCAS DANIEL DE ALENCAR MENDES negou a autoria do delito.
Disse que na época utilizava tornozeleira eletrônica e estava trabalhando pela localidade quando aceitou a proposta de alguém de empurrar o veículo até a Travessa Djalma Dutra em troca de uma prestação pecuniária, ocasião em que foi abordado por policiais militares
(ID
24609526 - Pág. 3, grifo nosso
).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Com efeito, não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADA. CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA O ROUBO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
Além disso, a versão do recorrente é isolada dos demais elementos probatórios. 4. Considerando que a arma de fogo, comprovadamente roubada, estava em poder do recorrente quando da abordagem pelos policiais militares, é de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, visto que não há nos autos notícia que o recorrente tivesse autorização para portar arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando-se, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

DO PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

Requer o apelante a
redução da pena-base para que
seja observada
a fração de 1/6
por cada circunstância judicial reputada negativa, bem como a revisão da pena pecuniária.

Com razão a defesa.

Em primeiro lugar, clarifico que a sanção inicial foi exasperada mediante negativação dos antecedentes, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

O réu apresenta certidão de antecedentes criminais (Id 99188205), possuindo sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n. 00156759620158140006;
a culpabilidade normal a espécie; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos do crime são desfavoráveis, já que o motivo do crime é injustificável, auferir vantagem financeira ilicitamente, mas por ser próprio do tipo considero neutro para efeito de fixação da pena base; as circunstâncias do crime foram normais; e, por fim, as consequências do crime - são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, não sendo, portanto, desfavorável ao réu.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravante, haja vista a reincidência já ter sido dosada na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

A pena de reclusão deverá ser cumprida, portanto, em regime aberto,
posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “c” c/c §3º, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade,
a uma entidade beneficente, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Criminal (ID 24609526 - Pág. 7/8, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, pois
ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, antecedentes, face a existência de
sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Proc. nº 00156759620158140006 com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 24609310 - Pág. 1/2)
, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,

porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo de revisão da pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o
quantum
de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do
quantum
de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa,
não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição ou aumento de pena, perfazendo, assim, a reprimenda o montante final de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea c, do CP, bem como as demais disposições da decisão objurgada, principalmente com relação a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025